Tribunal: TJDFT
Processo: 0751174-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. TRATAMENTO CIRÚRGICO EM REDE PARTICULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. PAGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. OPÇÃO VOLUNTÁRIA DO PACIENTE PELA REDE PRIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de despesas médicas no valor de R$ 25.626,20, além de reconhecer a ilegitimidade ativa parcial do autor.
2. O fato relevante. Postula o recorrente a concessão da gratuidade de justiça. Suscita o afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa parcial, argumentando que, embora seu pai tenha arcado financeiramente com as despesas em momento de urgência, isso não descaracteriza sua legitimidade, dada sua hipossuficiência econômica. No mérito, alega omissão estatal caracterizada pela falta de disponibilização do tratamento cirúrgico em tempo hábil, ante a urgência do caso e o risco de vida que justificaram o atendimento particular, invocando o direito fundamental à saúde e a responsabilidade objetiva do Estado. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir a (i)legalidade do reconhecimento da ilegitimidade ativa parcial e a (in)existência de omissão estatal que justificasse o ressarcimento das despesas médicas realizadas na rede particular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (IDs 79153851 a 79153854).
5. Na origem, o recorrente ajuizou Ação de Ressarcimento contra o Distrito Federal, buscando reaver valores despendidos com uma cirurgia de urgência para tratamento de calculose renal obstrutiva na rede privada, alegando omissão estatal em disponibilizar o tratamento cirúrgico em tempo hábil. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa parcial do autor quanto aos pagamentos feitos por seu pai e, no mérito, julgou improcedente o pedido por entender que não houve omissão estatal, mas sim opção do recorrente pela rede privada.
6. Sobre a legitimidade ativa, o art. 17 do CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, sob pena de extinção da ação por ausência de legitimidade (Art. 485, VI, do CPC). Sobre a legitimidade de terceiro não interessado, no caso o genitor do recorrente, incide o disposto no art. 304 e seguintes do CC. Assim, o autor não possui legitimidade de postular reembolso de despesas quando não foi ele quem pagou. Logo, nesse ponto, mantém-se a sentença.
7. No que tange ao reembolso da parte que o autor figura como tomador do serviço inscrito nas notas fiscais (IDs 79153832 e 79153833), não restou demonstrada a recusa ou omissão do Distrito Federal, pois da análise probatória afere-se que o autor optou pela rede privada após o atendimento prévio no Hospital de Base (ID 79153822), no qual não houve indicação de cirurgia ou solicitação de exames. Denota do arrazoado a irresignação do recorrente quanto a conduta do médico que lhe atendeu na rede pública, todavia o paciente não procurou outro médico da mesma rede para uma reanálise de seu quadro clínico, tendo optado pelo tratamento particular. Assim, inexistindo prova de que o recorrente solicitou tratamento cirúrgico na rede pública de saúde ou que tal tratamento lhe tenha sido negado, não há dever de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; art. 304 e seguintes do CC.